Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SOBRA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo AGRAVANTE contra decisão que acolheu impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD e determinou a liberação integral de valores constritos em conta bancária do executado, ao fundamento de que possuem natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a impenhorabilidade de verba salarial bloqueada via SISBAJUD, diante da alegação de inexistência de comprovação da origem salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização apenas em hipóteses excepcionais, exigindo análise casuística e prova concreta de que os valores bloqueados não se destinam à subsistência do devedor.
4. A mitigação da regra protetiva pressupõe demonstração inequívoca de que a constrição recaiu sobre sobra salarial ou valores desvinculados da finalidade alimentar, não bastando alegações genéricas acerca de movimentação financeira expressiva.
5. No caso, não se comprovou a existência de sobra salarial, pois os autos indicam que o valor foi creditado poucos dias antes da constrição judicial, permanecendo inserido no ciclo ordinário de subsistência do executado.
6. O curto intervalo temporal entre o crédito e o bloqueio afasta a caracterização do montante como saldo remanescente acumulado de remunerações pretéritas ou reserva financeira.
7. O precedente desta Corte que admite a penhora de sobra salarial não se aplica à hipótese, impondo-se o devido distinguishing, ante a ausência de prova de excedente patrimonial.
8. Compete ao exequente demonstrar a excepcionalidade apta a afastar a impenhorabilidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual o AGRAVANTE não se desincumbiu.
9. A decisão agravada não impede futuras constrições sobre valores de natureza diversa ou comprovadas sobras financeiras, limitando-se a afastar a penhora incidente sobre a verba alimentar identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade da verba salarial exige prova concreta de que a constrição recaiu sobre sobra financeira desvinculada da subsistência do devedor. 2. O bloqueio de valores recentemente creditados a título de remuneração, ainda inseridos no ciclo ordinário de subsistência, atrai a proteção do art. 833, IV, do CPC.”